Tribunal: STF
Processo: AP 2040
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIEL ALVES (CPF nº 890.324.891-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 20/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 33-34):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    Em Decisão proferida no dia 21/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELIEL ALVES, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 38).



    Em 14/8/2024, o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral das condições estabelecidas em ANPP por parte de ELIEL ALVES (eDoc. 65, Petição STF nº 99.096/2024). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República consignou que não havia comprovantes de depósito da prestação pecuniária, tampouco notícia de autorização para que fosse feito o pagamento de maneira parcelada, pugnando assim a intimação do juízo da execução para que apresentasse “os comprovantes de depósito dos valores e esclareça se houve autorização para o pagamento parcelado da prestação pecuniária.” (eDoc. 75).



    Em Despacho datado de 13/9/2024, acolhendo a manifestação ministerial, determinei fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF, para que apresentasse os comprovantes de depósito dos valores pagos à título de prestação pecuniária por ELIEL ALVES e esclarecesse se houve autorização para o pagamento parcelado da prestação pecuniária (eDoc. 80).



    O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF prestou as informações (eDoc. 86). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a apresentação de comprovantes de depósito dos valores ajustados a título de prestação pecuniária no ANPP, bem como se os depósitos realizados nos dias 06/08/2024 e 08/08/2024 quitaram o saldo de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), indicados como devidos pela certidão cartorária de 16/07/2024 (eDoc. 93). 



    Acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF apresentasse as informações solicitadas (eDoc. 95). 



    A Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF informou que ELIEL ALVES efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os depósitos foram feitos em 14 de maio de 2024 (R$ 500,00), 16 de julho de 2024 (R$ 3.000,00), 6 de agosto de 2024 (R$ 1.000,00) e 8 de agosto de 2024 ( R$ 500,00) (eDocs. 103-105). 



    O juízo fiscalizador destacou que os valores pagos quitaram o saldo que era devido. Além disso, foram apresentados os comprovantes de pagamento (eDocs. 103-104).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade do Réu e arquivamento dos autos.” (eDoc. 110).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELIEL ALVES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, conforme relatório mensal de prestação de serviços à comunidade presente nos autos nº 0400721-64.2023.8.07.0015, que confirma que ELIEL ALVES totalizou 150h (cento e cinquenta horas) de prestação de serviços à Administração Regional de Vicente Pires (eDocs. 69-70).



     Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária prestações pecuniárias que totalizaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDocs. 104-105).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, conforme informação do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 67).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP” (eDoc. 38).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIEL ALVES (CPF nº 890.324.891-00).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente